Tribunal: STF
Processo: AI 505011
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL TIDA POR VIOLADA NO
   APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL.
Violação constitucional que teria surgido no
   Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial.
   A alegação de que fora interposto agravo regimental com intuito
   de promover o prequestionamento não prospera. Cabíveis para
   provocar a manifestação sobre eventual questão constitucional
   omitida seriam os embargos declaratórios.
Agravo desprovido.